Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Lesão corporal e ameaça. Contexto de violência doméstica. Prejudicial de mérito. Extinção da punibilidade. Prescrição retroativa da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública. Alegações da defesa prejudicadas. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possibilidade de absolvição pelos crimes de lesão corporal e de ameaça por falta de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. Aplicada ao réu a pena total de 4 meses e 5 dias de detenção e transcorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva, pela prescrição retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI e parágrafo único, e 115, todos do Código Penal. 3.1. Declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva, de ofício, ficam prejudicadas as alegações da defesa.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.